Tribunal: TCU
Processo: 017.768/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Petrobras dePrevidência Social (Petros), por ocasião da gestão do investimento ilíquido (investimento direto em empresa) feito na empresa Termobahia S. A.

Inteiro teor:
Acórdão 2262/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Petrobras de Previdência Social (Petros) na gestão do investimento ilíquido (investimento direto em empresa) feito na empresa Termobahia S.A., caracterizadas por (i) falta de documentos sobre a gestão e o investimento em si; (ii) renúncia ao exercício de direitos societários; (iii) atraso na regularização de acordo de acionistas por 16 anos; (iv) diluição de capital; (v) falta de prova de garantia a direitos de preferência, dentre outros, configurando má gestão do investimento; Considerando que a peça inicial não se faz acompanhada de qualquer indício pertinente às irregularidades denunciadas, conforme exigido pelo art. 235, caput , do Regimento Interno do Tribunal; Considerando que as supostas irregularidades narradas na inicial foram comunicadas à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), que é a entidade pública responsável pela fiscalização primária das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs), tendo ela autuado procedimento específico para apuração dos fatos (Processo Administrativo 44011.003907/2024-52); Considerando que o Tribunal apreciou recentemente denúncia acerca de irregularidades similares às constantes do presente processo, tendo deliberado por não conhecer da denúncia ( Acórdão 1819/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, TC Processo 015.820/2024-6 ); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros às peças 8-10, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; c) informar a prolação do presente Acórdão à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, dado o trâmite do Processo Administrativo 44011.003907/2024-52, e à denunciante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 017.768/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.